Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010846-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), A. S. D. C. S. - CPF: 091.136.211-81 (AGRAVADO), E. G. D. C. S. - CPF: 105.390.031-74 (AGRAVADO), L. G. S. S. X. - CPF: 113.809.091-39 (AGRAVADO), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE SANTOS SOARES - CPF: 066.289.221-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON RICARDO MELO HELLMANN - CPF: 058.767.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de indenização por danos materiais e morais por morte. tutela provisória de urgência. pensão mensal provisória em favor de filhos menores da vítima fatal. alegação de fato exclusivo de terceiro e culpa exclusiva ou concorrente da vítima. necessidade de dilação probatória. manutenção da decisão agravada. desprovimento. prejudicialidade do agravo interno
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento solidário de pensão mensal provisória no valor de R$ 1.428,69 em favor dos filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de morte.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a ruptura do nexo causal por fato exclusivo de terceiro, consistente na invasão da contramão por corréu, bem como culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de alegado excesso de velocidade, além da irreversibilidade prática da medida.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para manutenção do pensionamento provisório em favor dos filhos menores da vítima fatal, bem como se os elementos constantes dos autos permitem afastar, de plano, a responsabilidade imputada à concessionária agravante
.

Razões de decidir

1.
O laudo pericial apontou como causa determinante do sinistro a invasão da faixa de tráfego pelo veículo conduzido pelo corréu,
mas também registrou indícios relacionados à alegada deficiência de sinalização em trecho da via submetido a manutenção recente, sem pintura da faixa central amarela, circunstâncias que evidenciam a complexidade fática da controvérsia
.

2.
A análise acerca da existência de fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como da eventual falha na prestação do serviço público delegado à concessionária, demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento
.

3.
Não se mostra juridicamente adequado, em sede recursal, firmar conclusão definitiva sobre a dinâmica do acidente e o nexo causal, sob pena de indevida supressão de instância e antecipação de juízo exauriente acerca de matéria eminentemente fática
.

4.
A natureza alimentar da verba e a presunção de dependência econômica dos filhos menores da vítima fatal reforçam a necessidade de manutenção da tutela provisória até ulterior esclarecimento da controvérsia mediante regular instrução processual
.

5.
O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante da superveniente apreciação colegiada do mérito do agravo de instrumento
.

IV. Dispositivo e teses

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Mantém-se a tutela provisória que fixa pensão mensal provisória em favor de filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito quando os elementos constantes dos autos não permitem afastar, de plano, a responsabilidade civil imputada à concessionária, sendo necessária regular instrução probatória para esclarecimento da dinâmica do sinistro e da configuração do nexo causal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, contra a decisão interlocutória de ID 220700692, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Morte no 1015107-02.2025.8.11.0037, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o pagamento solidário, pelos requeridos, de pensão mensal provisória no valor de R$ 1.428,69, em favor dos autores, filhos menores da vítima fatal Arthur Sales Xavier.

Consta da decisão agravada que a concessão da tutela de urgência exigia a presença de elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tendo o Juízo singular assentado que o Laudo de Perícia de Local de Crime de Trânsito no 512.2.20.9871.2025.047402-A01 apontou como causa determinante do sinistro a invasão da faixa de tráfego pelo veículo VW
Amarok
, conduzido por Alysson Ricardo Melo Hellmann, em trecho de ultrapassagem proibida e de visibilidade limitada, registrando, ainda, a existência de indícios de omissão da concessionária quanto à sinalização da via em reforma, haja vista as fotografias constantes do laudo e a informação pericial de que a pista havia passado por manutenção recente, sem pintura da faixa central amarela. Consignou, também, que o perigo de dano decorria da natureza alimentar da verba postulada, uma vez que os autores são filhos menores da vítima e sua dependência econômica é presumida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque a responsabilidade da concessionária estaria afastada pela ruptura do nexo causal, ao argumento de que o acidente decorreu de fato exclusivo de terceiro, consistente na invasão da contramão pelo corréu Alysson Ricardo Melo Hellmann, bem como de culpa exclusiva ou concorrente da própria vítima, em razão do alegado excesso de velocidade. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a irreversibilidade prática da medida, por se tratar de verba alimentar. Ao final,
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão monocrática de ID 356787885. Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 361264881, vindo, na sequência, a interpor agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer no 007869-001/2026, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, consignando, em essência, que, no estágio em que se encontra a demanda, não se
constatam
razões suficientes para a reforma da decisão agravada, porquanto a controvérsia instaurada acerca da responsabilidade da concessionária e da presença dos requisitos da tutela provisória demanda maior aprofundamento fático-probatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Registro, inicialmente, que o agravo interno interposto pela recorrente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, ante a superveniente apreciação colegiada do mérito do próprio agravo de instrumento.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A questão submetida a exame nesta instância recursal consiste em verificar o acerto, ou não, da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento solidário de pensão mensal provisória
,
a título de alimentos indenizatórios, em favor dos autores, filhos menores da vítima fatal Arthur Sales Xavier, em razão de seu falecimento em acidente de trânsito, no valor de R$ 1.428,69
(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)
.

A agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade da concessionária estaria afastada pela ruptura do nexo causal, ao argumento de que o acidente decorreu de fato exclusivo de terceiro, consistente na invasão da contramão pelo corréu Alysson Ricardo Melo Hellmann, bem como de culpa exclusiva ou concorrente da própria vítima, em razão do alegado excesso de velocidade.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

Is
t
o porque, à luz dos documentos que instruíam os autos, não se revela possível concluir, desde logo e com a segurança necessária, pela completa exclusão da responsabilidade imputada à concessionária. Ao contrário, o acervo então produzido
evidencia
que a causa apresenta relevante complexidade fática, reclamando regular instrução probatória perante o Juízo singular.

Com efeito, embora o
Laudo de Perícia de Local de Crime de Trânsito
no
512.2.20.9871.2025.047402-A01
mencionado na decisão recorrida tenha apontado como causa determinante do sinistro a invasão da faixa de tráfego pelo veículo VW
Amarok
, conduzido pelo corréu,
o mesmo contexto documental também registrou elementos relacionados à alegada deficiência de sinalização do trecho em obras, inclusive a informação de que a pista havia passado por manutenção recente, sem pintura da faixa central amarela
. Foi justamente a partir dessa moldura fático-documental que o Juízo de origem reconheceu a presença dos pressupostos para o deferimento da tutela provisória.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado que
este e.
Tribunal, em sede de agravo de instrumento, avance para firmar conclusão definitiva sobre a dinâmica do acidente, a relevância causal da conduta do corréu, a influência concreta da sinalização da via e a repercussão do alegado excesso de velocidade da vítima, pois todas essas circunstâncias demandam exame aprofundado da prova.
A acolhida da tese recursal, tal como formulada, importaria, em verdade, em antecipação de juízo exauriente sobre matéria eminentemente fática, cuja elucidação ainda depende de adequada instrução probatória perante o Juízo de origem, o que não se coaduna com os limites desta via recursal e implicaria indevida supressão de instância
.

Não se desconhece a consistência argumentativa da agravante ao invocar fato exclusivo de terceiro e culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Ocorre que tais alegações, embora relevantes, ainda dependem de apuração mais ampla, com contraditório efetivo e eventual produção de outras provas, sobretudo porque o debate instaurado nos autos não se restringe à conduta do motorista corréu, alcançando também
a possível falha na prestação do serviço público delegado à concessionária, em razão da alegada ausência ou insuficiência de sinalização em trecho submetido a manutenção.

Assim, o que se constata é que a decisão agravada, longe de representar antecipação indevida do mérito da demanda principal, apenas preservou providência jurisdicional fundada nos elementos então disponíveis, diante de quadro fático que ainda não se encontra suficientemente esclarecido para afastar, de plano, a responsabilidade atribuída à agravante. Em casos como o presente, a reforma da decisão somente se justificaria se os elementos documentais fossem inequívocos a ponto de demonstrar, desde logo, a inexistência de liame causal entre a conduta imputada à concessionária e o resultado danoso, circunstância que não se verifica.

Também não se pode perder de vista que a medida deferida na origem consiste no pagamento de pensão mensal provisória em favor dos filhos menores da vítima fatal, em razão do falecimento de seu genitor no acidente de trânsito objeto da demanda. Tal circunstância, aliada à natureza alimentar da verba e à presunção de dependência econômica dos filhos menores, reforça o acerto da decisão agravada, ao menos até que o Juízo singular, mediante regular instrução probatória, possa formar convicção exauriente acerca da dinâmica do sinistro e da efetiva configuração da responsabilidade civil debatida nos autos.

A jurisprudência desta e. Corte, inclusive, orienta-se no sentido de preservar a tutela provisória que fixa pensionamento em favor de filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito
(à época
-
16 anos, 12 anos e 3 anos de idade
-
)
, quando os elementos até então coligidos não autorizam, de plano, o afastamento da pretensão deduzida, devendo a instância revisora abster-se de incursão exauriente sobre matéria fática ainda dependente de instrução probatória na origem. Nes
t
e sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA E FIXA PENSÃO ALIMENTÍCIA AS FILHAS DA VÍTIMA. INCONFORMISMO DO AGRAVADO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA PENSÃO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS COLHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INDICAM TER SIDO O ACIDENTE OCASIONADO POR VEÍCULO CONDUZIDO PELO CONDUTOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. PRESUMIDA. (...)
1. Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável,
ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

2. Cabe a instância revisora, ao apreciar o agravo de instrumento, limitar-se a conteúdo que não ponha fim ao processo, sobretudo porque, nesta fase de análise preliminar, não se
identifica
elementos para tanto, sendo certo que a devida instrução probatória irá efetivar a formação do juízo de convicção do magistrado julgador.

3. Em se tratando de filhas da vítima, menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida.

4. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um
salário mínimo
para os dependentes menores de idade.

5. O valor fixado à título de pensionamento é razoável, de acordo com a possibilidade dos 2 (dois) réus responsáveis pelo evento e, adequado, pois se trata de duas crianças impúberes, logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(...) Recurso conhecido e desprovido (TJMT, AI n. 1019020-74.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, julgado em 05/12/2023, publicado no DJE em 07/12/2023).

Desse modo, considerando que os documentos até então juntados revelam a complexidade da causa e a necessidade de regular instrução probatória pelo Juízo singular, impõe-se a manutenção da decisão agravada, para que a controvérsia acerca da dinâmica do acidente, da eventual falha na prestação do serviço por parte da concessionária e da configuração, ou não, do nexo causal seja apreciada de forma exauriente na instância originária.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada. Julgo, ainda,
PREJUDICADO
o agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026